Tribunal: TJDFT
Processo: 0720444-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. III E IV, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo Autor por prazo superior a 30 dias, e ausência de pressupostos processuais válidos, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC.
II. Questões em discussão.
2.1. A nulidade da sentença pela extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido; e de abandono da causa pelo Autor por mais de 30 dias.
2.2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, e a necessidade de prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
III. Razões de decidir.
3.1. Não identificação de inércia da parte Autora em cumprir as determinações judiciais, nos prazos assinalados, e nem abandono da causa por prazo superior a 30 dias.
3.2. Prevalência dos princípios da primazia do julgamento do mérito da causa, da cooperação entre os sujeitos do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença nula.
Tese de julgamento: “Não é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com base na regra do art. 485, inc. III, do CPC, quando não identificado o abandono da causa pelo autor, por prazo superior a 30 dias.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 317 e 485, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711439-20, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023.